Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. FACULDADE PARTICULAR. PRELIMINAR. INCOMPENTÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEITADA. CDC. APLICABILIDADE. MÉRITO. DESCONTO PONTUALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ART. 42 CDC. INCIDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
3. Como efeito inerente ao recurso de apelação, a devolutividade está delimitada na matéria arguida na insurgência, não havendo qualquer menção sobre a forma de pagamento da condenação, mas tão somente a respeito de sua existência, não há obrigação desta Corte analisar a matéria.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.